Tribunal: STF
Processo: RE 130765
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-07
Data de publicação: 1991-05-07

Ementa:
-  CONSTITUIÇÃO.  TRIBUTÁRIO.  ICM.  GATT.  ISENÇÃO.  EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 23, DE 1983.
         I.  Isenção  de  similar  nacional.  Súmula  n.  575-STF.  A
incidencia inscrita no par-11 do  art.  23  da  Constituição  (Emenda
Constitucional n. 23, de 1983) não interfere com a isenção do ICM  ao
produto importado de pais signatario do GATT, quando isento o similar
nacional.
         II. Recurso não conhecido.